Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-68.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. USO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PENAS REDIMENSIONADAS.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais contra sentença condenatória dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) se há provas para condenação; (ii) se comprovado o emprego de arma de fogo; (iv) a dosimetria aplicada.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, inclusive a confissão de um dos acusados, demonstram à saciedade, que os réus praticaram os delitos narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
4. Para o reconhecimento do uso da arma de fogo é dispensável a sua apreensão, sendo suficientes as palavras das vítimas de que a violência se decorreu de seu emprego.
5. Merece reparo a pena de multa incidente no presente caso, fixada em patamar exorbitante, porquanto deve guardar a devida proporção em relação à pena corporal aplicada.
6. Constando da denúncia o pedido expresso de valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados à vítima de roubo, tendo sido, inclusive, devidamente indicado o seu valor, em razão dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, sendo oportunizada, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, aos acusados manifestar-se acerca do pleito indenizatório, mantém a condenação ao pagamento da indenização.
IV. Dispositivo.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, penas redimensionadas.